Tribunal: TJSP
Processo: 2032168-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – execução criminal - writ que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal sob pena de ser banalizado – Precedentes das Cortes Superiores – concessão da benesse que implica em análise aprofundada de matéria fática – impossibilidade – finalidade do remédio heroico é afastar ilegalidade, não podendo apreciar a justiça ou injustiça do ato – Precedentes das Cortes Superiores –

Ementa:
HABEAS CORPUS – execução criminal - writ que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal sob pena de ser banalizado – Precedentes das Cortes Superiores – concessão da benesse que implica em análise aprofundada de matéria fática – impossibilidade – finalidade do remédio heroico é afastar ilegalidade, não podendo apreciar a justiça ou injustiça do ato – Precedentes das Cortes Superiores – impossibilidade do uso do habeas corpus para fins de obtenção de progressão – Precedentes das Cortes Superiores – indeferimento – inteligência do art. 663 do CPP e art. 248 RITJESP – progressão de regime – excesso de prazo para a análise do pedido – inocorrência – fato novo – cometimento de novo crime durante a pena – recalculo da pena e do lapso temporal para concessão dos benefícios – superveniência de decisão – mudança de título - perda do objeto – denegação da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2032168-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante EDER
PEREIRA BAHIA e Paciente GILMAR DE VARGAS SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM impetrada em prol de Gilmar de Vargas Silveira. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032168-26.2020.8.26.0000 -Voto no 23.534
2
Impetrante: Eder Pereira Bahia
Paciente: Gilmar de Vargas Silveira
Origem: 2a Vara das Execuções Criminais do Foro de Campinas
HABEAS CORPUS execução criminal - writ que não pode ser
utilizado como sucedâneo recursal sob pena de ser banalizado –
Precedentes das Cortes Superiores concessão da benesse que
implica
em
análise
aprofundada
de
matéria
fática

impossibilidade
finalidade do remédio heroico é afastar
ilegalidade, não podendo apreciar a justiça ou injustiça do ato
Precedentes das Cortes Superiores – impossibilidade do uso do
habeas corpus para fins de obtenção de progressão Precedentes
das Cortes Superiores indeferimento inteligência do art. 663 do
CPP e art. 248 RITJESP progressão de regime excesso de
prazo para a análise do pedido inocorrência fato novo
cometimento de novo crime durante a pena recalculo da pena e
do lapso temporal para concessão dos benefícios superveniência
de decisão mudança de título - perda do objeto denegação da
ordem.
O Advogado Eder Pereira Bahia ajuizou o
presente pedido de habeas corpus contra a demora do juízo de 1o
grau para apreciar pedido de progressão de regime, alegando que o
paciente preenche os requisitos legais para a concessão da benesse.
Subsidiariamente, requer seja determinado o imediato julgamento na
vara de origem.
A liminar foi indeferida1 e as informações
foram prestadas2.
A Procuradoria Geral de Justiça3 opinou
pela denagação do pedido.
É o relatório.
Gilmar de Vargas Silveira cumpre pena
total de 08 anos, 01 mês e 03 dias de reclusão, atualmente no regime
semiaberto, por crimes de roubo majorado e furtos4.
Conforme consta da inicial o impetrante
1 Folhas 38.
2 Folhas 36.
3 Folhas 43.
4 Folhas 13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032168-26.2020.8.26.0000 -Voto no 23.534
3
almeja a concessão de progressão de regime, alegando demora na
apreciação do pedido, além de preencher os requisitos legais.
Observa-se que o presente writ busca dar
maior celeridade à decisão judicial.
O prazo para o magistrado é impróprio,
inexistindo, portanto, constrangimento ilegal em seu descumprimento.
Neste sentido é a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.
“EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
DE
"HABEAS
CORPUS". PROGRESSÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DEMORA NA
APURAÇÃO DE PEDIDO FEITO À VEP.
Não constitui, em princípio, constrangimento ilegal a eventual demora na
apuração de pedido do sentenciado quando, por força de extenso
histórico criminal, a instrução e a avaliação exigem maiores cautelas.
Todavia, é evidente que o Juízo competente deve adotar providências
para acelerar o julgamento da pretensão do paciente. Recurso
desprovido”5
“O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar coação ou
violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não é
instrumento processual próprio para ordenar urgência em julgamento de
competência de instâncias inferiores”6.
Embora
seja
possível
falar-se
em
constrangimento ilegal, quando a demora na decisão judicial mantém
a restrição de liberdade do paciente indefinidamente, necessário
neste caso a falta de justificativa para o atraso, de forma a ocorrer
ofensa ao artigo 5o, LVIII, da Constituição Federal, indicando falta de
razoabilidade na duração do processo.
No caso dos autos o Advogado pleiteou a
progressão de regime em 19.11.20197, mas foi identificado o
cometimento de novo crime durante a execução da pena, motivo pelo
qual o magistrado determinou nova vista as partes8, em 09.12.2019.
5 STJ RHC 7719/RJ rel. FELIX FISCHER RT 760/573.
6
STJ HC 3555 rel. VICENTE LEAL DJU 11.03.1996 p. 6658.
7 Folhas 10.
8 Folhas 21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032168-26.2020.8.26.0000 -Voto no 23.534
4
O parquet9, em 27.01.2020, opinou pela
revogação do livramento condicional e recalculo da pena, enquanto o
defensor10 reiterou o pedido de progressão, em 31.01.2020.
Por fim, em 28.02.2020, o Juízo da
execução acolheu o pedido ministerial e determinou a atualização do
calculo da liquidação da pena, a qual foi realizada em 16.03.2020,
conforme andamento dos processos físicos da VEC, atualmente,
aguardando manifestação das partes, ou seja, impossível se falar em
excesso de prazo para apreciação do pedido defensivo.

Ademais, ainda que houvesse decisão
indeferindo o benefício em matéria de execução, tal condição não
autoriza ontologicamente o uso de habeas corpus para sua
discussão. Ou seja, a presente ação constitucional não se presta a
esta situação específica, qual seja, alterar regime de pena ou
conceder benefício.
Tal
análise
vai
ao
encontro
do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
“Este Sodalício orienta que, aos condenados por tráfico de
entorpecentes, cuja a reprimenda final restou estabelecida em menos
de quatro anos, mesmo assim, tendo em conta a natureza e a
quantidade da droga, não há como alterar o regime prisional, fixado
de maneira mais gravosa, ao menos através da via mandamental” 11.
“Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal têm refinado o cabimento
do habeas corpus, restabelecendo o seu alcance aos casos em que
demonstrada a necessidade de tutela imediata à liberdade de
locomoção, de forma a não ficar malferida ou desvirtuada a lógica do
sistema recursal vigente. Assim, verificada hipótese de dedução de
habeas corpus em lugar do recurso próprio, impõe-se o não
conhecimento da impetração, cumprindo-se ressaltar que uma vez
constatada a existência de ilegalidade flagrante, nada impede que
esta Corte defira ordem de ofício, como forma de desconstituir o
constrangimento ilegal. É certo que o art. 112 da Lei de Execução
Penal, com a redação introduzida pela Lei no 10.792/2003, passou a
estabelecer, para a concessão da progressão de regime ou do
livramento condicional, o preenchimento cumulativo dos requisitos
objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento
9 Folhas 22.
10 Folhas 23.
11 STJ HC 242772 rel. Min. Campos Marques DJe 09/04/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032168-26.2020.8.26.0000 -Voto no 23.534
5
carcerário), nada explicitando acerca da necessidade de exame
criminológico. Entretanto, conforme entendimento consolidado nesta
Corte de Justiça, o Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem
podem determinar, excepcionalmente, a realização de exame
criminológico, diante das peculiaridades da causa, desde que o façam
em decisão concretamente fundamentada (Súmula no 439 desta
Corte). Noutro giro, consoante jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, uma vez realizado o exame psicossocial ou criminológico
do apenado, como aqui terminou ocorrendo, nada impede que o
magistrado se valha dos elementos ali constantes para formar a sua
convicção. No caso, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, as
instâncias ordinárias indeferiram o benefício da progressão de
regime à paciente com amparo em dados concretos, colhidos de
pareceres técnicos exarados por psicólogos e assistentes sociais. Com
efeito, as referências à gravidade do delito e à longa pena a cumprir
foram feitas a título de obiter dictum. Outrossim, não há como, nessa
via estreita do habeas corpus, avaliar o requisito subjetivo exigido
para fins de benefícios da execução, mormente se o Juízo de primeiro
grau, mais próximo à realidade dos fatos, concluiu, com base nos
elementos de convicção produzidos, que a reeducanda ainda não está
apta a retornar ao convívio em sociedade.
Ordem não conhecida” 12.
Por fim, é certo que a recente decisão a
quo13 especialmente ao determinar o recalculo da pena revela-se
como fato novo ao processo e, consequentemente, coloca o paciente
em condição diversa daquela inicialmente recorrida.

Cediço que com a mudança de título o
habeas corpus perde o objeto.
Neste sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
“A superveniência de novo título prisional torna prejudicado o writ
que atacava fundamentos de validade da decisão prévia” 14.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM
impetrada em prol de Gilmar de Vargas Silveira.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
12 STJ HC no 210692 / SP rel. Min. Og Fernandes j. 21/03/2013.
13 Folhas 36.
14 STJ AgRg no HC 270989 / SP Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro DJe 23/02/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2032168-26.2020.8.26.0000 -Voto no 23.534
6
Assinatura Eletrônica